Tribunal: STF
Processo: Rcl 75045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Taubaté/SP, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010810-74.2023.5.15.0102, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta por Carla Adriana Demétrio Domiciano contra a empregadora direta e, subsidiariamente, contra o Município de Taubaté/SP, enquanto tomador dos serviços.



    3. Assevera que o Tribunal reclamado manteve os termos da sentença que imputou responsabilidade subsidiária ao Município reclamante, de forma automática e sem demonstração de nexo causal entre eventual falha na fiscalização e o inadimplemento das verbas trabalhista, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte. 



    4. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    10. Como se sabe, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    11. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    12. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’.



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    14. No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 7-8, 9-13; destaques do original):



    “(...) RECURSO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ (2º RECLAMADO) 



    Insurge-se o recorrente contra a condenação subsidiária reconhecida em sentença. Argumenta que não houve conduta faltosa apta a justificar a sua responsabilização. Assevera que firmou contrato de gestão com o Município e que a condenação é restrita às verbas rescisórias, sendo que o Município rescindiu a contratação com a 1ª reclamada. Analiso. 



    No caso dos autos, a recorrente contratou a 1ª reclamada, INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS, empregadora do(a) reclamante para "a operacionalização, gerenciamento e execução de atividades de saúde na unidade de Pronto Atendimento - UPA San Marino". O contrato de trabalho da autora perdurou de 02/05/2022 a 11/04/2023, sendo que a r. sentença reconheceu como devidos os títulos saldo de salários, aviso prévio indenizado, gratificação natalina proporcional de 2023, multa de 40% sobre o FGTS , multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, multa normativa e vale alimentação de abril de 2023. 



    De início, registro a possibilidade de responsabilização do ente público em contratos de gestão, pela falta de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Nesse sentido, é a súmula 128 deste Tribunal:



    (...)



    Nesse contexto, impõe-se analisar o caso concreto para verificar se houve a efetiva fiscalização no contrato de prestação de serviços, pois, ausente a fiscalização eficaz, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público, sem que isso acarrete violação à ADC 16/DF, pois, como visto, a decisão proferida pelo E. STF não constitui óbice para que se reconheça a responsabilidade dos órgãos da Administração Pública quando houver omissão no tocante à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas contratadas. 



    Nesse sentido, destaco a seguinte ementa do C. TST sobre o tema:



    (...)



    No caso presente, os elementos dos autos comprovam que o tomador de serviços não procedeu à fiscalização eficaz no cumprimento da legislação trabalhista por parte da tomadora de serviços, especialmente no que se refere ao descumprimento de saldo de salários, aviso prévio indenizado, gratificação natalina proporcional de 2023, multa de 40% sobre o FGTS , multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, multa normativa e vale alimentação de abril de 2023.



    Diante da violação de direitos trabalhistas e da ausência de documentação fiscalizatória suficiente nos autos, cuja posse e guarda é de responsabilidade exclusiva do tomador de serviços, por força art. 67 da Lei nº 8.666/93, verifico que houve falhas do procedimento fiscalizatório.



     A própria documentação trazida pelo Município demonstra diversos descumprimentos que culminaram na rescisão contratual em face da 1ª ré. 



    Contudo, a fiscalização para ser eficaz deve garantir a contrapartida do trabalho prestado, o que não foi verificado.



    Ainda que a condenação verse sobre verbas rescisórias, elas se referem ao contrato de trabalho prestado em favor da recorrente, que dele se beneficiou, mas não garantiu a contrapartida remuneratória 



    Havendo violação a direitos trabalhistas dos empregados, competia ao tomador de serviços, no ato do pagamento da fatura mensal, exigir da prestadora comprovação de quitação de todas as suas obrigações trabalhistas referentes ao mês anterior, sob pena de retenção do valor da fatura para fins de pagamento direto aos trabalhadores. Essa providência não foi adotada pelo Ente Público. 



    No que se refere ao dever de fiscalização efetiva, cito o trecho do acórdão proferido no processo nº 0010263-03.2023.5.15.0080, de Relatoria do Desembargador Marcos da Silva Pôrto, em julgamento realizado em, 09.04.2024:



    (...)



    Reconheço, portanto, o comportamento reiteradamente negligente do Ente Público na fiscalização do contrato, ficando caracterizada a culpa do tomador de serviços, o que autoriza a responsabilização do tomador de serviços. 



    A condenação subsidiária ampara-se, portanto, nos artigos 186, 927 e 934 do Código Civil, aplicáveis por força do permissivo contido no artigo 8º da CLT, bem como nas Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017.



     Assim, nego provimento ao apelo do ente público.”



    15. Da leitura dos excertos acima transcritos, constata-se que o Tribunal reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente — calcada na inversão do ônus da prova quando diz ”a fiscalização para ser eficaz deve garantir a contrapartida do trabalho prestado, o que não foi verificado” — a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços. Esse raciocínio, a toda evidência, viola diretamente a ratio decidendi dos paradigmas desta Suprema Corte em cotejo.



    16. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço, mas tão somente a informação de que os empregados propuseram ações contra a empresa prestadora de serviços pela inadimplência trabalhista. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    17. Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    18. Destaco que, em contexto semelhante ao presente, julguei procedentes as Reclamações nº 55.745/SP (j. 30/08/2023, p. 31/08/2023); nº 64.397/SP (j. 12/01/2024, p. 15/01/2024); nº 52.663/SP (20/08/2023, p. 21/08/2023); nº 52.991/SP (j. 16/08/2023, p. 17/08/2023), todas ajuizadas por ente municipal por violação ao que decidido na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246). 



    19. Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte, em controvérsia similar:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” 



    (Rcl nº 62.540-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024; destaques acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 62.883-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; destaques acrescidos).



    20. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.



    21. Impõe salientar, ainda, que o não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive daquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional. 



    22. Cumpre registrar, por fim, que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de repercussão geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.



    23. Nesse cenário, não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.



    24. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF. 



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931RG/DF (Tema RG nº 246). Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator